Tribunal: TJDFT
Processo: 0748667-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PORTABILIDADE – DESCONTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – ENGANO NÃO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A devolução em dobro, de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança seja indevida, sem origem legal ou contratual, mediante erro injustificável.
2. Consta dos autos que, em 14.06.2021, o recorrido firmou contrato de empréstimo consignado com a recorrente no valor total de R$ 154.762,31, a serem pagos em 72 parcelas mensais de R$ 3.716,73, sendo a primeira com vencimento no dia 15.08.2021 (ID 32228206). Em 29.07.2021, o autor solicitou portabilidade do empréstimo para o Banco do Brasil, o que foi feito em 30.07.2021, e a dívida foi consolidada em 16.08.2021 (ID 32228617 – fls. 4). Entretanto, no mês de setembro houve desconto da segunda parcela no contracheque do réu no valor de R$ 3.716,73 (ID 32228207).
3. Assim, restou comprovada a falha na prestação do serviço porque o réu teve mais de 45 dias para proceder à sustação do desconto no contracheque entre o dia da solicitação da portabilidade e a data de desconto da segunda parcela (30.07.2021 a 15.09.2021), não merecendo prosperar a tese de que não havia tempo hábil para a desvinculação do contrato junto ao contracheque do autor.
4. Portanto,o desconto indevido de valores do contracheque do recorrido, sem causa subjacente a subsidiar o ato da instituição financeira, caracteriza a cobrança indevida e impõe a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tal qual decidiu a sentença recorrida.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.